Tribunal: STF
Processo: HC 183697
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outro em favor de Clauton Barbosa Gonçalves, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC 559.522/AM.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado (157, §2°, I, II e IV, do CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do CP) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado o Maranhão, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem via decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, no HC 559.522/AM.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo prisional, preso o paciente desde 10.05.2018. Aduz que não contribuiu para a demora na instrução, ao contrário do que equivocadamente lhe atribui o ato dito coator, e que inexiste complexidade a justificar a mora na conclusão do caso. Requer, em medida liminar e no mérito, que seja reconhecida a ilegalidade do excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    No tocante à alegação de excesso de prazo, sabe-se que o prazo para a conclusão de julgamento de ação penal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
    Conforme as informações prestadas e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 24/11/2017, sendo cumprida em 4/5/2018, a denúncia foi recebida no dia 25/6/2013 (fl. 91).
    Em 8/11/2013, o paciente foi citado por edital, sendo determinado a suspensão do processo e do prazo prescricional e, em 22/1/2014, os autos foram desmembrados, mas o réu permaneceu neste processo (fl. 13).
    Em 10/5/2018, foi comunicada a prisão do paciente, sendo determinada a citação por meio de carta precatória em 29/6/2018. Em 1/8/2018, apresentou resposta à acusação. Em seguida, expediu-se, em 1/10/2018, cartas precatórias desta vez para São Luiz, Teresina e Miguel Alves/PI, para a oitiva de testemunhas e o interrogatório do paciente (fl. 14).
    Em 30/7/2018, o Parquet aditou a denúncia e o juízo recebeu o aditamento e citou os três acusados por meio de carta precatória. Diante das apresentanções das respostas à acusação, foi designado o dia 7/2/2019 para a audiência de instrução e julgamento.
    Entretanto, as defesas do paciente e da corré Dayane Ribeiro Carlos requereram o adiamento da audiência uma vez que os seus defensores já possuíam compromissos para essas datas.
    Diante do deferimento do juízo, designou-se o dia 14/3/2019 para audiência de instrução. Todavia, mais uma vez, o defensor requereu o adiamento da referida audiência (fl. 92).
    Em seguida, em 19/11/2019, foi publicado certidão informando que estão aguardando a abertura de pauta para o agendamento da audiência de instrução para a oitiva de uma testemunha. Atualmente, o feito se encontra aguardando a designação de audiência de instrução (fls. 112/113).
    Nesse contexto, verifica-se que o feito é complexo, com pluralidade de réus, necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas e além dos constantes pedidos de adiamento de audiência requerido pela defesa, o que naturalmente enseja maior delonga no curso processual, de modo que esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado.
    Ademais, apesar de o paciente estar preso desde 4/5/2018, a custódia cautelar não se revela, no momento, desproporcional às penas em abstrato do delitos a ele imputados.
    Sabe-se que os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos mesmos.
    É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.
    Publique-se.
    Intimem-se.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Feito o registro, não identifico ilegalidade passível de concessão da ordem de ofício. 
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    No caso, tanto o ato coator quanto o acórdão do Tribunal local fixaram que o paciente ficou foragido por 05 anos (o que ensejou o desmembramento do feito, permanecendo com 03 acusados), que após ser preso sua citação foi realizada via carta precatória, assim como os demais atos de instrução processual. Assentou-se ainda a complexidade do feito e que a projeção das penas cominadas aos delitos não revelam desproporcionalidade com o tempo de prisão preventiva, presentes as circunstâncias do caso.
    Sobre o alegado ‘equívoco´do ato coator de que teria imputado à defesa do paciente pedidos de adiamento de audiência que interferiram nos prazos da instrução processual e os quais o Impetrante alega que não ocorreram, julgo que esse dado é insuficiente para elidir a conclusão de trâmite temporal razoável do feito. 
    Nesse diapasão, nada colhe o alegado excesso de prazo, porquanto não identificada situação anômala a comprometer a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora